Tribunal: TJDFT
Processo: 0729956-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PAULIANA. FRAUDE CONTRA CREDORES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1 Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou apelações interpostas contra sentença que reconheceu a ineficácia de alienação de imóvel por configurar fraude contra credores. O embargante sustenta omissão quanto à distinção entre fraude contra credores e fraude à execução, além da ausência de manifestação sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à distinção entre fraude contra credores e fraude à execução; (ii) estabelecer se a ausência de averbação da penhora impede o reconhecimento da fraude contra credores; (iii) determinar se houve omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado distingue adequadamente fraude contra credores de fraude à execução, afirmando que a configuração da primeira prescinde de registro de penhora ou averbação da execução.
4 A publicidade registral não é requisito para a configuração da fraude contra credores, sendo suficiente a demonstração dos elementos consilium fraudis, scientia fraudis, eventus damni e anterioridade do crédito.
5 A interposição dos embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC.
6 O voto conclui que não há vício a ser sanado, sendo inadequada a via eleita para rediscutir o mérito da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Rejeito os embargos de declaração.
Tese de julgamento: Não há omissão no acórdão embargado quando este enfrenta adequadamente as questões relevantes à configuração da fraude contra credores e ao prequestionamento dos dispositivos legais invocados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 1.026; CC, arts. 158 a 165.
Jurisprudência relevante citada: n/a